Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-41.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELECIO AIRES FILHO - CPF: 966.754.461-34 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONSUMO INDICANDO MESMO ENDEREÇO INFORMADO EM OUTROS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais em que o recorrido TELECIO AIRES FILHO alega de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

2.

Por ocasião da apresentação da defesa, a parte recorrente informou o número da unidade consumidora e apresentou histórico de utilização do serviço.

3.

Em diligências realizadas por este juízo, constata-se nos autos nº. 8085593-79.2017.811.0001, o recorrido apresentou procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinadas, e uma
fatura de energia em seu nome
, constando o seguinte endereço:
Rua dezesseis, S/N QD 28 LOTE 31 Frente – Jardim Vitória.

4.

Ora, nas fichas cadastrais apresentadas pela concessionária, ora recorrida, consta exatamente o mesmo endereço:
Rua dezesseis, S/N QD 28 LOTE 31 Frente – Jardim Vitória.

5.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

6.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais em que o recorrido TELECIO AIRES FILHO de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

Proferida sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa concessionária de Energia ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a empresa ENERGISA MATO GROSSO interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos, tenho que a sentença merece reforma.

Verifico que na espécie, o consumidor alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

Por ocasião da apresentação da defesa, a parte recorrente informou o número da unidade consumidora e apresentou histórico de utilização do serviço.

Em diligências realizadas por este juízo, constata-se nos autos nº. 8085593-79.2017.811.0001, o recorrido apresentou procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinadas, e uma
fatura de energia em seu nome
, constando o seguinte endereço:
Rua dezesseis, S/N QD 28 LOTE 31 Frente – Jardim Vitória.

Ora, nas fichas cadastrais apresentadas pela concessionária, ora recorrida, consta exatamente o mesmo endereço:
Rua dezesseis, S/N QD 28 LOTE 31 Frente – Jardim Vitória.

Cabe consignar que o recorrido juntou em sua inicial comprovante endereço referente a uma conta de água, onde observa-se tratar-se do mesmo endereço da fatura de energia juntada nos autos nº. 8085593-79.2017.811.0001.

Ora, resta claro a relação jurídica do recorrido com a empresa concessionária de energia.

Frise-se que, comprovada a relação contratual, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o pagamento, restando igualmente comprovada a origem do débito, razão pela qual,
imperioso a improcedência dos pedidos autorais.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe.

Merece assim, procedência do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de
R$ 26,85 (vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do seu vencimento.

Por outro lado, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrido, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS:
As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da
parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)

De fato, o Direito não socorre aos que dormem. Todavia, o próprio Direito não pode dormir e fechar os olhos à esse flagrante abuso do direito de ação, por meio do qual, a parte ajuíza ações desnecessárias e ludibriosas, agindo de maneira desleal, tentando induzir em erro o Poder Judiciário com o objetivo de se enriquecer ilicitamente, comportamento com o qual esta Egrégia Turma Recursal não pode tolerar.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como Condenar o Recorrido TELECIO AIRES FILHO
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no valor de 9%
(nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC
.

Outrossim,
ACOLHO
o pedido contraposto formulado pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, condenando o consumidor
TELECIO AIRES FILHO
ao pagamento da dívida no valor de
R$ 26,85 (vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento e acrescida de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021